Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-22.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Perseguição. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré por crime de perseguição.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. As declarações das vítimas e testemunhas, em juízo - demonstrando que a ré perseguiu as vítimas reiteradas vezes, ameaçando-lhes a integridade psicológica e causando transtorno às suas esferas de liberdade e privacidade -, são provas suficientes do crime de perseguição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A e art. 98.